Tribunal: TJMT
Processo: 1015644-12.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015644-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), JOAO VICTOR DA SILVA CUNHA - CPF: 062.107.131-57 (AGRAVADO), PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - CPF: 909.004.301-25 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 519.906.950-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, UNANIME. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESVINCULAÇÃO FORMAL DO CONTRATO DE COSSEGURO ANTES DO SINISTRO. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADAS AS DEMAIS ALEGAÇÕES E O AGRAVO INTERNO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva em ação de cobrança de indenização securitária, sob o fundamento de que a agravante integrava a relação contratual com o autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, diante de possível ausência de previsão legal no art. 1.015 do CPC; e (ii) saber se é possível reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante com base na exclusão formal do contrato de cosseguro antes da ocorrência do sinistro apontado na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A jurisprudência do STJ autoriza a interposição de agravo de instrumento fora das hipóteses do art. 1.015 do CPC quando configurada situação de urgência que torne inútil a apreciação posterior (Tema 988/STJ). A alegação de prática de atos processuais onerosos justifica o conhecimento do recurso. Preliminar de não conhecimento afastada.

4.Documentação apresentada demonstra a retirada formal da agravante do grupo de cosseguro por meio do Termo Aditivo nº 020/2018, com redistribuição da cota entre as seguradoras remanescentes, não subsistindo vínculo jurídico com a apólice vigente à época do evento danoso.

5.

Certificado de seguro e termo de adesão demonstram que o autor aderiu ao contrato em momento posterior à retirada formal da agravante do grupo segurador.

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a exclusão da seguradora agravante do polo passivo da ação de cobrança, com base no art. 485, VI, do CPC.

7.Honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º, e 338, p.u., do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo de instrumento provido. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, com extinção do feito em relação a ela. Prejudicados o agravo interno e as demais teses recursais.

Tese de julgamento:
“1. É cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva, quando evidenciada situação de urgência que torne inútil o exame da matéria em apelação. 2. A exclusão formal da seguradora do contrato de cosseguro antes do sinistro, sem cláusula de responsabilidade residual e sem vínculo com o autor à época dos fatos, afasta sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 8º, e 338, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.935.852/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bradesco Vida e Previdência S.A
. em face de decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ora recorrente, sob o fundamento de que integrava a relação contratual estabelecida com o autor, João Victor da Silva Cunha.

A agravante sustenta que não mais fazia parte do contrato de seguro à época do sinistro apontado na inicial, o qual teria ocorrido no ano de 2020, sendo que sua desvinculação do cosseguro contratado pela Fundação Habitacional do Exército–FHE ocorreu em 24/01/2018. Alega, assim, que a sua inclusão no polo passivo da demanda é indevida, por não possuir relação jurídica com o evento danoso.

Em vista disso, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, ao argumento de que sua manutenção a sujeitaria à prática de atos processuais onerosos e desnecessários, inclusive com a antecipação de honorários periciais.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, sustentando, de forma subsidiária, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de pedido de expedição de ofícios à Fundação Habitacional do Exército (FHE) e ao Comando do Exército Brasileiro.

Indeferida a liminar recursal (id. 287035363).

Em face da referida decisão, a agravante interpôs agravo interno, postulando, inicialmente, a possibilidade de retratação pelo Relator. E, caso mantida a decisão, o encaminhamento do recurso ao colegiado.

O agravado foi intimado no id. 292787884, para apresentar contrarrazões ao agravo interno (CPC – art. 1.021, § 2º), no entanto somente apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (id. 292806392), requerendo o não conhecimento do recurso e, no mérito, a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.Do alegado não conhecimento do recurso

Antes de ingressar na apreciação do mérito, cumpre afastar a preliminar de inadmissibilidade do agravo, suscitada nas contrarrazões. Isso porque, embora a hipótese, em tese, não se enquadre no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no julgamento do Tema Repetitivo n.º 988, no sentido de que é cabível o agravo de instrumento quando caracterizada situação de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em sede de apelação.

É exatamente essa a hipótese dos autos, nos quais a parte agravante sustenta o risco de ser compelida à prática de atos processuais indevidos e onerosos, caso não se decida desde logo sobre a sua permanência no polo passivo da ação.

Ressalte-se que o reconhecimento da urgência autoriza o exame imediato da controvérsia, mas não garante, por si só, o acolhimento da pretensão recursal. Assim, afastada a preliminar, passo ao exame de mérito.

2.Do mérito

A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva da BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por JOÃO VICTOR DA SILVA CUNHA, tendo em vista a alegação de que o sinistro teria ocorrido em 2020, quando, segundo a agravante, já não mais integrava o contrato de cosseguro mantido com a Fundação Habitacional do Exército – FHE.

Conforme se observa do Termo Aditivo nº 020/2018 (Id. 286821897), a seguradora agravante, BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., foi formal e definitivamente excluída do grupo de seguradoras consorciadas, com efeitos a partir de 24 de janeiro de 2018, cessando, a partir de então, todas as suas obrigações e responsabilidades contratuais. Vejamos:

O referido documento também evidencia a redistribuição da cota detida pela agravante entre as demais seguradoras remanescentes, sem estipulação de responsabilidade solidária ou residual por eventos futuros. Fica, assim, claro que não subsistiu qualquer vínculo contratual da agravante com a apólice securitária após a referida dat
a.

Tal assertiva é corroborada pelo Certificado Individual de Seguro, emitido em setembro de 2020 (id. 2868211892), no qual figuram exclusivamente as seguradoras MAPFRE VIDA S.A., ALLIANZ SEGUROS S.A. e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS como integrantes da apólice então vigente. A BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. não consta entre os entes contratantes.

Observo, ainda, que o formulário de adesão ao seguro firmado pelo agravado (id. 286821891), demonstra que a vinculação do recorrido à apólice se deu em momento posterior à saída formal da agravante do grupo segurador.

Dessa forma, à luz do conjunto documental constante dos autos, revela-se inexistente qualquer vínculo jurídico entre a agravante e o recorrido à época do sinistro, o que inviabiliza sua permanência no polo passivo da demanda.

Por conseguinte, com a exclusão da agravante do polo passivo, fixo os honorários advocatícios de sucumbência em seu favor no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, c/c art. 338, parágrafo único, do CPC/2015, considerada a baixa complexidade da causa, o grau de atuação processual até sua exclusão e o estágio em que se encontra a lide.

Tal entendimento encontra respaldo no julgamento do REsp 1.935.852/GO, da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou que:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA . EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. CONCORDÂNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO À PARTE ILEGÍTIMA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º) . REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). APLICAÇÃO ANALÓGICA DO DA REGRA DO ART. 338, § ÚNICO, DO CPC/2015 . 1. Controvérsia em torno do arbitramento de honorários advocatícios em caso (...).

4 . Precedente específico desta Terceira Turma, no julgamento do RESP 1.760.538/RS, no sentido de que "
o juiz, ao reconhecer a ilegitimidade ad causam de um dos litisconsorte passivos e excluí-lo da lide, não está obrigado a fixar, em seu benefício, honorários advocatícios sucumbenciais mínimos de 10% sobre o valor da causa". 5 . Arbitramento da verba em 3% sobre o valor atualizado da causa, valor este consentâneo à parca complexidade da demanda, ao tempo de duração da lide até a exclusão da demandada e ao trabalho desempenhado até aquele incipiente momento
. 6. Ressalvado o entendimento dos Ministros Marco Bellizze e Ministra Nancy Andrighi apenas quanto à fundamentação, que entendiam ser hipótese de aplicação do art. 87 do CPC . 7. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (STJ - REsp: 1935852 GO 2020/0270139-0, Data de Julgamento: 04/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/11/2022) (destaquei)

Face ao exposto, DOU PROVIMENTO ao presente agravo de instrumento, para reconhecer a ilegitimidade passiva da agravante Bradesco Vida e Previdência S.A., extinguindo o feito em relação a ela, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, conforme delineado acima.

Prejudicado
o exame das demais alegações recursais, bem como
prejudicado
o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025